Tribunal: TJES
Processo: 0001433-82.2020.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001433-82.2020.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUAN JESUINO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por OSWALDO DA SILVA, representado por seu filho LUAN JESUINO DA SILVA, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, por meio da qual pretende a realização de tratamento cirúrgico (artroplastia dos joelhos), em virtude de padecer de gonartrose grave bilateral.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, determinando a realização de consulta com médico ortopedista com o tratamento cirúrgico adequado e indicado pelo médico, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob o argumento de que, por força da decisão que concedeu a tutela provisória pretendida, o Requerente foi submetido à consulta médica com ortopedista, o qual recomendou tratamento conservador não cirúrgico em virtude de quadro de insuficiência venal do Requerente.

Foram apresentadas as contrarrazões, pela manutenção da Sentença no tocante ao pedido de consulta ortopédica, requerendo-se, todavia, a extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, em virtude do atual estado de saúde, que torna não recomendável a cirurgia.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como cediço, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaque-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Além disso, como se infere da Tese acima reproduzida, somente na fase de cumprimento de sentença compete ao órgão julgador direcionar a concretização do serviço à saúde pretendido, o que, não ocorrendo, importará em ressarcimento do ônus financeiro assumido, não havendo que se cogitar de prejuízo a qualquer dos entes públicos solidariamente obrigados.

Fincada essa premissa, tem-se que, num primeiro momento, repontaria escorreita a r. Sentença, pois, de acordo com os dados técnicos disponíveis no momento de sua prolação, estava demonstrada a necessidade de realização da cirurgia pretendida, conforme prescrito pelo médico Daniel Sabatini Teodoro (fl. 11), que aponta para o quadro de gonartrose grave acentuada bilateral, com dor e grande dificuldade de locomoção.

Ocorre que, em cumprimento tardio da decisão concessória da tutela provisória no sentido de realização de consulta prévia com ortopedista, veio aos autos receituário médico (fl. 91) em que médico Ortopedista e Traumatologista (Dr. Fabiano N Almeida) declara que “está contraindicado procedimento cirúrgico por conta de sinais avançados e graves de insuficiência vascular periférica”, complementando que “está indicado tratamento conservador com fisioterapia e medicação”.

Ciente disso, em contrarrazões ao recurso inominado, o Requerente informou interesse em acatar a contraindicação médica (ID 7355176), informando, inclusive, que está apresentando melhoras com as fisioterapias.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reformar parcialmente a r. Sentença apenas para desobrigar os Requeridos da obrigação de fazer consubstanciada na realização de tratamento cirúrgico (artroplastia total dos joelhos), mantendo-a em seus demais termos no tocante à necessidade de realização do tratamento de saúde adequado por força do direito fundamental e social insculpido no art. 5º e 6º da CF (o que inclui: consulta com ortopedista, fisioterapia, medicamentos prescritos). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da L. 9099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)